Tribunal: TJDFT
Processo: 0037708-24.2010.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAMENTO. "PRINT" DA TELA DO SITAF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DO CREDOR DESPROVIDO. APELO DOS EXECUTADOS PROVIDO EM PARTE.
1. Decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de cobrança, ocorre a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.
2. Nos moldes do art. 151 do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, cabe ao Ente Estatal comprovar a realização do parcelamento do débito.
3. A mera apresentação do “print” da tela do SITAF não comprova o pedido ou o parcelamento do débito, tampouco representa confissão de dívida pelo executado.
4. A questão subjacente envolve a definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda for bastante elevado.
5. Na esteira da remansosa jurisprudência do STF, o valor da causa é apenas um dos parâmetros subsidiários para o arbitramento dos honorários advocatícios (ACO 1.027/RJ). Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, afasta-se aplicação do §2o do art. 85 do CPC, quando seu resultado atentar contra os parâmetros fixados respectivos incisos I a IV do §2o e ensejar em grave prejuízo aos cofres públicos. Nesse sentido: ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022; Rcl 43869 AgR-ED-segundos-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 03-12-2021 PUBLIC 06-12-2021; ACO 2634 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11-06-2019 PUBLIC 12-06-2019; Pet 6914 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019; ACO 1883 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018; AO 1991 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018; ACO 1036 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 26-05-2017 PUBLIC 29-05-2017; AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021.
6. Constatado o arbitramento dos honorários advocatícios em valor irrisório, a reforma da sentença é cabível para que sejam majorados para quantum proporcional e razoável por apreciação equitativa (R$ 40.000,00), observados os critérios dos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC.
7. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO E RECURSO DOS DEVEDORES PARCIALMENTE PROVIDO.